Tribunal: TJDFT
Processo: 0714401-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC. REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (...)”.
2. Entretanto, o Código de Processo Civil excepciona a impenhorabilidade dos vencimentos no § 2o do art. 833, para pagamento de pensão alimentícia.
3. O Juízo de origem determinou a penhora mensal de 21% (vinte e um por cento) dos rendimentos brutos do agravante (R$12.383,56), obtidos a qualquer título, abatidos apenas os descontos obrigatórios, que declinou (Contribuição Pensão Militar, Fundo de Saúde, Fundo de Saúde Adicional, Imposto de Renda), até o pagamento do débito de R$24.684,27.
4. Sucede que, além dos descontos indicados pelo Juízo de origem, incidem na folha de pagamento do agravante pensão alimentícia, empréstimos consignados e contribuição associativa, de tal modo que a renda líquida é de R$3.715,07 (três mil setecentos e quinze reais e sete centavos), ou seja, a penhora, no patamar determinado, representará uma redução de 56,40% (cinquenta e seis inteiros e quarenta centésimos por cento) da mencionada renda líquida e, nessa medida, impactará substancialmente no sustento do agravante.
5. Diante de tais circunstâncias, mostra-se devida a redução do percentual para 10% (dez por cento), até quitação do débito, preservando-se, desse modo, a efetividade da tutela jurisdicional e a dignidade do devedor.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.